Tribunal: TJSP
Processo: 1012062-28.2023.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação ordinária declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano material e moral – Alegado golpe praticado por terceiro, o qual, fazendo-se passar por preposto da ré, ofereceu aos autores a habilitação do serviço de 'entrega das vendas em coleta' mediante a realização de procedimentos eletrônicos, culminando na transferência de valores a terceiros e

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação ordinária declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano material e moral – Alegado golpe praticado por terceiro, o qual, fazendo-se passar por preposto da ré, ofereceu aos autores a habilitação do serviço de 'entrega das vendas em coleta' mediante a realização de procedimentos eletrônicos, culminando na transferência de valores a terceiros e contratação de empréstimo não reconhecido – Golpe da falsa central de atendimento - Empréstimo efetuado fora do perfil dos autores – Falha na prestação de serviços – Responsabilidade objetiva da fornecedora – Teoria do risco do negócio – Procedência redimensionada nesta instância ad quem - Recurso provido em parte.